Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-91.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001138-91.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 063.731.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO TEODORIO DA CRUZ - CPF: 110.012.401-20 (VÍTIMA), MATHEUS ALVES DOS SANTOS (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), GENIVALDO ANACLETO DO NASCIMENTO - CPF: 015.255.601-07 (APELANTE), ANA LUIZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 060.881.921-27 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADA AUTORIA DELITIVA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA – RÉU CONCORREU DE FORMA EFETIVA NA AÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – DESCONHECIMENTO DA IDADE DO COMPARSA NÃO CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA – COMPENSAÇÃO DAS DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES COM AS AGRAVANTES RECONHECIDAS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA – IMPOSSIVILIDADE – CONFIGURADA A MAJORADA E FUNDAMENTADA A INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DE AUMENTO DIVERSA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUADA AS PENAS DE MULTA DE DOIS RÉUS DE OFÍCIO POR SEREM ESTIPULADAS ACIMA DO LIMITE MÁXIMO PREVISTO LEGALMENTE – DESCABIDA A DETERMINAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – SANÇÕES SUPERIORES A OITO ANOS – REGIME DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA RÉ AOS CUIDADAS DA FILHA MENOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente a autoria delitiva, ficando a negativa do réu isolada nos autos.

Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, haja vista o réu ter dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa.

A simples alegação de que o réu não tinha ciência que os comparsas eram inimputáveis não tem o condão de afastar a condenação pelo delito de corrupção de menores.

A circunstância atenuante da confissão espontânea deve incidir quando o agente assume a prática do crime, ainda que de forma parcial ou qualificada, o que não ocorreu no caso.

Carece de interesse recursal a pretensão de compensação das atenuantes com as agravantes reconhecidas, quando o juiz considera àquelas de forma preponderante, resultando na diminuição da pena na segunda fase.

Configurada a majorante do concurso de pessoas, descabida a pretensão de seu afastamento, e, fundamentada a aplicação de fração diversa do mínimo legal previsto, não deve ser modificada.

Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional.

De rigor a readequação de ofício das penas de multa de dois réus, por serem aplicadas acima do limite máximo previsto no artigo 49 do Código Penal.

Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado quando a reprimenda do acusado é estipulada em patamar superior a oito anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

A prisão domiciliar é aplicada aos condenados que cumprem pena em regime aberto, quando preenchidas uma das hipóteses legais (art. 117 da LEP), de modo que
que somente é concedido ao reeducando que cumpre pena em regime diverso em situações excepcionais, de acordo com as particularidades do caso concreto, não bastando a simples alegação da apenada de que possui filha menor, desamparada de provas que demonstrem a imprescindibilidade da ré aos cuidados da infante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados
Ana Luiza dos Santos Souza
,
Genivaldo Anacleto do Nascimento
e
Matheus Alves dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.
0001138-91.2020.8.11.0010, código 139690
, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), por duas vezes, impondo-lhes as penas, respectivas, de 15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, e 450 dias-multa; 23 anos e 21 dias de reclusão, e 637 dias-multa; e 11 anos e 2 meses de reclusão, e 321 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado.

A defesa do réu Matheus pleiteia a exclusão da majorante do concurso de pessoas quanto ao crime de roubo ou a redução do
quantum
de aumento da pena para o mínimo legal; a absolvição do crime de corrupção de menores, ante a falta de conhecimento sobre a idade dos menores envolvidos; a compensação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea pela agravante de o crime ter sido cometido contra maior de 60 anos; a fixação da pena de multa no mínimo legal previsto; e a modificação do regime prisional (Id. 72146619).

A defesa do réu Genivaldo requer a sua absolvição pelos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, ante a insuficiência probatória, e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (Id.72146625).

E a defesa da ré Ana Luiza pugna pela sua absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menores e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; pela fixação de regime prisional diverso; e para que seja concedida a possibilidade de cumprir pena em regime domiciliar (Id. 72146629).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento dos apelos (Id. 72146638).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 77704473).

A defesa do réu Matheus peticionou nos autos requerendo a prioridade na distribuição e tramitação do recurso, em razão de tratar de réu preso e diante da existência de pedido de liminar, a fim de conceder o direito de recorrer em liberdade (Id. 72146643), o pleito liberatório foi indeferido (Id. 81337954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou os acusados
Ana Luiza dos Santos Souza
,
Genivaldo Anacleto do Nascimento
e
Matheus Alves dos Santos
como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e do art. 244-B, § 2o, do ECA.

Extrai-se da peça acusatória acostada:

“(...) no dia 07 de abril de 2020, por Volta de 2lh20, na Rua S510 Sebastiao, na Cidade de Jaciara/MT, a apelante, juntamente com os corréus Matheus Alves dos Santos, Genivaldo Anacleto do Nascimento e Rebeca Raylen de Souza Santos Silva, bem Como os adolescentes Mayton Lopes da Silva e Ducilene de Sara Souza, agindo em coautoria e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teriam subtraído para si e para outrem, coisas alheias moveis consistentes em uma caminhonete, placas NBO-7838, uma TV Toshiba 32’, uma TV 48’, quantia em dinheiro, uma corrente e uma chave de veículo Fiat 147 em face da vítima Antônio Teodoro da Cruz.

Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados Matheus Alves dos Santos, Genivaldo Anacleto do Nascimento, Ana Luiza Santos Souza e Rebeca Raylen De Souza Santos Silva facilitaram a corrupção de Mayton Lopes da Silva e Ducilene de Sara Souza, menores de dezoito anos (17 e 15 anos - fls. 35 e 70), com eles praticando infração penal (...)”
– Id. 72146458, p. 1.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 72146566)
, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), por duas vezes, impondo-lhes as penas de 15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, e 450 dias-multa (ré Ana Luiza); 23 anos e 21 dias de reclusão, e 637 dias-multa (réu Genivaldo); e 11 anos e 2 meses de reclusão, e 321 dias-multa (réu Matheus), a serem cumpridas no regime inicial fechado.

Inconformados, os acusados manejaram recursos de apelação, os quais passo a analisar separadamente.

I – Recurso da ré Ana Luiza dos Santos Souza

Nas razões do recurso, a defesa pleiteia a
absolvição
da apelante em relação a ambos os delitos, roubo majorado e corrupção de menores, ante a ausência de provas acerca da autoria delitiva, ressaltando que ela negou a prática dos crimes.

Alega que
“a única pessoa que aponta Ana Luiza como partícipe dos crimes narrados nos autos e a menor Dulcilene, uma vez que pretendia e pretende livrar sua irmã Rebeca, que foi quem conversou com Matheus e Mayme para organizar a empreitada criminosa”
(Id. 72146629, p. 4), consignando que Rebeca que perpetrou a conduta de mentora do delito e está sendo “protegida” por sua irmã Ducilene.

Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea
, posto que a ré confessou ter intermediado a relação entre o ofendido e a menor Ducilene; pela fixação de
regime prisional
diverso; e para que seja concedida a possibilidade de cumprir pena em
regime domiciliar
.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo.

A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A
autoria
do delito, por sua vez, apesar da negativa da apelante, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

A vítima Antônio Teodoro da Cruz, prestou declarações detalhadas em Juízo acerca da ação criminosa,
in verbis
:

“(...) que conhecia Ana Luiza; que eles se encontravam as vezes; que ela perguntou se ele queria ficar com a menina; que o depoente disse que no domingo não poderia; que na segunda Ana voltou a procurar a vítima, momento que questionou se ela era menor; que Ana Luiza disse que não; que na terça ela perguntou novamente e mandou o número da menina; que eles marcaram o local de encontro; que quando ele a viu percebeu que ela era menor; que disse que não iria ficar com ela e a levaria embora; que eles foram para casa dele e deixaram a porta aberta, tendo ligado a TV; que ele foi fechar a porta mas a menor pediu para que a deixasse aberta; que ele a chamou para ir no quarto e ela disse para ficar na sala; que enquanto estavam na sala dois indivíduos chegaram e colocaram a arma no depoente; que um deles estava armado; que o Matheus estava armado; que ficou sentado no sofá e eles começaram a pegar as coisas na residência; que eles iriam tranca-lo no quarto mas ouviram um barulho e pensaram que poderia ser a polícia; que eles saíram correndo para o carro e arrastaram a menor junto com eles; que dois homens pularam o muro da sua casa; que Ducilene deixou a bolsa na casa do depoente; que levaram a caminhonete, duas televisões, celular e a corrente; que na hora que viu, percebeu que era menor; que eles iriam amarrar o depoente com a tomada da televisão, mas ouviram o barulho e foram embora; que seu vizinho disse que tinha um carro branco que passava a todo momento pela casa dele; que teve o prejuízo do carro, das televisões, celular, corrente de ouro e dinheiro que tinha na carteira; que recuperou o carro, o dinheiro e a corrente; que não recuperou a televisão e o celular; que seu prejuízo foi entre três a quatro mil reais; que a menina confirmou que era menor; (...)”

Os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, Jaime da Silva e Márcio Moreira dos Santos, prestaram declarações de forma uníssona e detalhada, em ambas as fases processuais (Id. 72146471 e 72146473, e mídia audiovisual Id. 72146651).

Convém salientar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar o decreto condenatório. Este inclusive é o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal,
conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

As aludidas testemunhas relataram que o ofendido apontou uma pessoa que ele tinha conversado (apelante Ana Luiza), pois ela que indicou a menor Ducilene para terem um encontro. Após investigações, localizaram todos os réus em uma residência no distrito de Santa Elvira, onde foi encontrada a chave da caminhonete da vítima e sua corrente de ouro. Consta que nessa ocasião, os acusados informaram onde se encontrava o veículo e demais objetos subtraídos.

Apurou-se que a ré Ana Luiza, ora apelante, a qual o ofendido já conhecia previamente, interveio para arranjar um suposto encontro amoroso (programa sexual) com a menor Ducilene; no dia dos fatos, a referida inimputável foi até a residência da vítima, oportunidade em que o corréu Matheus, e o menor Mayton (citado como Mayme), efetuaram a abordagem, anunciando o assalto e subtraindo-lhe os pertences; e evadiram-se do local juntamente com a citada adolescente na caminhonete da vítima.

Constatou-se que o corréu Genivaldo foi incumbido de levar os comparsas até a cidade de Jaciara para perpetrar o roubo; ajudá-los no momento que esconderam o veículo subtraído; e esconder a arma de fogo utilizada na ação delitiva, a qual foi localizada no fundo da sua residência.

Oportuno trazer os depoimentos detalhados, e uniformes, da menor envolvida na ação ilícita (Ducilene de Sara Souza), prestados na Delegacia e em Juízo, respectivamente,
in verbis
:

“(...) Que uma amiga de ANA LUIZA possuía caso amoroso com ANTONIO TEODORO DA CRUZ, desta forma a declarante descobriu que a vítima seria ‘rico’. Que estava precisando de dinheiro e resolveu praticar o crime de ROUBO. Que no dia 06 de abril de 2020, conversou por telefone com ANA LUIZA, MATHEUS, MAYME para organizarem a ação. Que ANA LUIZA é namorada de MATHEUS e a declarante já possuiu relacionamento amoroso com MAYME. Que na segunda feira, dia 06 de abril, ANA LUIZA mandou mensagem para a vítima ANTONIO e disse que a declarante estava precisando de dinheiro e perguntou se o mesmo possuía interesse em sair com a declarante. Que a vítima concordou, porém disse que neste dia não podia, que deixariam para o dia seguinte, ou seja, terça-feira, dia dos fatos. Que ANA LUIZA passou o contato da vítima ANTONIO para a declarante. Que no dia dos fatos, entrou em contato com a vítima e combinaram de sair. Que cobrou o valor de R$100,00 (cem reais) pelo suposto programa. Que afirma não ser garota de programa, somente falou isso para cometerem o crime. Que marcaram de se encontrar às 20h00min do dia 07/04. Que estava no Município de Santa Euvira e veio para este Município de carona. Que não sabe informar como MATHEUS e MAYME vieram para este Município. Que a declarante esperou por ANTONIO próximo a passarela localizada na BR 364 neste Município. Que ANTONIO chegou e foram para a residência do mesmo. Que ficaram na sala da residência. Que após algum tempo, MATHEUS e MAYME chegaram. Que MATHEUS e MAYME estavam armados. Que não possui informações onde MATHEUS E MAYME conseguiram armas de fogo. Que MATHEUS e MAYME gritavam com a declarante e pediam para ficar quieta, tudo simulação. Que após a ação, no momento da fuga, chamaram a declarante para entrar no veículo. Que a declarante entrou no veículo e foram sentido o distrito de Santa Euvira. Que deixaram a declarante próximo ao distrito e saíram em rumo ignorado. Que não tinha conhecimento para onde levaram a caminhonete. Que a declarante foi para a residência de ANA LUIZA e por volta das 02h00min, MATHEUS E MAYME chegaram a residência de ANA LUIZA. Que iriam à Rondonópolis/MT vender a caminhonete e dividiriam o dinheiro. Que em relação a venda do veículo, MATHEUS E MATHEUS estavam organizando. Que não sabe qual valor seria cabível a declarante”
– Id. 74146476, pp. 4-5.

“(...) que conheceu Matheus no dia; que conhece Genivaldo, pois era seu vizinho; que conhece Ana Luiza; que conhece Rebeca e Mayton; que não conhecia a vítima; que teriam planejado tudo um dia antes; que na segunda a vítima não queria fazer programa com a depoente e então deixaram para terça; que ficou planejado que enquanto a depoente estivesse na casa da vítima fazendo programa os meninos iriam entrar; que foi isso que aconteceu; que Mayton e Matheus foram os que entraram na casa da vítima; que foram embora na caminhonete roubada; que não tinha ninguém dando apoio; que pediram para ele comprar comida para ele sair de casa; que quando ele chegou a polícia chegou também; que Genilson era responsável por levar a comida, sem participação no roubo; que combinaram ir para casa da Ana após o roubo; que Ana sabia do roubo; que Ana conhecia o Antônio e teria passado o número a depoente; que foram presos na casa da Ana; que morava a depoente, Ana e Rebeca na mesma casa; que os envolvidos eram a depoente, Ana, Matheus e Mayton; que levaram a caminhonete, duas televisões e um celular; que Matheus e Mayton estavam armados; que só tinha uma arma; que só se lembra do Mayton ter arma; que não sabe onde conseguiram a arma; que Ana quem disse para ir até a casa de Antônio; que lá teria caminhonete e dinheiro; que levaram duas tvs; que acredita que a arma tenha sido presa junto; que não sabe como colocaram a arma na casa de Genivaldo; que chegaram em casa por volta de meia noite e que aproximadamente dez horas da manhã do outro dia a polícia chegou; que Ana Luiza morava com a depoente em Santa Elvira; que ela estava passando um tempo; que Ana morava em Jaciara com os pais; que Ana tem filho, mas não morava com ela; que o filho de Ana mora com os pais dela; que Rebeca é sua irmã e tem 23 anos; que Rebeca quem teria alugado a casa; que Rebeca estava em Santa Elvira e teria saído de casa sem ver a depoente a tarde toda; que veio de carona para Jaciara; que Antônio quem teria agendado o programa; que Antônio buscou a depoente na rua que desce a passarela; que só foi a depoente e Antônio para casa dele; que não foi Genivaldo quem a levou no dia do assalto; que foi de carona com um desconhecido na BR; que voltaram de Caminhonete; que Mayton estava dirigindo; que Genivaldo sabia do crime, mas não foi ele quem os levou; que Genivaldo era seu vizinho e os viu conversando, além de terem comentado com ele; que Genivaldo sabia, mas não participou; que a arma era do Mayton; que foi Mayton quem os levou até a mata onde estavam os bens roubados; (...)” –
Id. 72146651, p. 2.

O adolescente Mayton Lopes da Silva, por sua vez, disse que foi procurado na cidade de Rondonópolis por Ducilene, que estava junto com a recorrente, para praticar um roubo de uma caminhonete em Jaciara. No dia dos fatos em apreço, relatou que ficou na casa da apelante e Ducilene, e conforme combinado, a menor atraiu a vítima para um programa, ocasião em que ele entrou na casa do ofendido junto com o corréu Matheus, portando arma de fogo, contendo seis munições, anunciaram o assalto e levaram a caminhonete e duas TV’s. Aduzindo ainda que a intenção era vender os objetos e dividir o dinheiro (trechos extraídos das contrarrazões, Id. 72146639, p. 1).

Consoante se nota, a apelante foi parte fundamental na ação criminosa, pois foi ela quem repassou aos corréus informações do ofendido, justamente por conhecê-lo previamente, de que tinha boas condições financeiras; e ainda foi a responsável por organizar o encontro entre a vítima e a inimputável, sob pretexto de realizar programa sexual, para que os corréus pudessem entrar na casa do ofendido para a prática do roubo; além de recebê-los e mantê-los em sua residência. Verifica-se que tanto o ofendido quanto a aludida adolescente relataram que a recorrente que marcou o encontro entre eles, e insistiu, pois não deu certo no domingo, na segunda-feira, então combinou na terça-feira (no dia dos fatos delitivos).

A menor asseverou que a ré em exame tinha conhecimento do crime, tanto que o intuito do encontro com o ofendido era para a prática do roubo, induzindo-o de que seria para fins sexuais, bem como que o combinado era que após o delito iriam para a residência da recorrente.

Apesar das alegações defensivas, não vejo razão para desacreditar nas palavras da adolescente envolvida na ação delitiva, pois ela não só confessou a prática do ilícito, como delatou todos os corréus, dizendo a participação de cada um na empreitada criminosa; além disso, sua narrativa encontra respaldo nas declarações da própria vítima; e quanto à corré Rebeca, irmã da menor, verifica-se que nada mencionou sobre ela ter participado do crime, o que não significa que estaria protegendo-a para, em contrapartida, acusar a recorrente.

Ademais, ainda que a coacusada Rebeca tivesse participado da ação criminosa (o que será apurado), esse fato não teria o condão de afastar a responsabilidade penal da apelante, uma vez que ficou demonstrado o seu envolvimento com o crime.

Sendo assim, não há falar em absolvição, uma vez que há provas robustas no feito que demonstram a materialidade e a autoria delitivas por parte da acusada Ana Luiza, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, também não comporta provimento, pois verifica-se que a apelante negou, peremptoriamente, a prática do delito, aduzindo que apenas “passou o contato da menor” para a vítima e que foi presa porque estava no momento da abordagem policial junto com os demais; bem como que ouviu os réus conversando que iam “fazer um corre”, mas que acreditava que não iam perpetrar o delito, porque eles lhe disseram que não iriam mais.

Disse ainda que a residência onde a Polícia efetuou o flagrante delito não era sua, embora todos os acusados apontassem como local onde ela residia junto com Ducilene e Rebeca – o que ficou esclarecido nos autos que a recorrente estava passando algum tempo com elas nessa residência, mas que tinha casa em Jaciara.

Importante ressaltar que a circunstância atenuante em comento deve incidir quando o agente assume a prática do crime, ainda que de forma parcial ou qualificada, o que não ocorreu na presente hipótese.

Outrossim, descabe cogitar em fixação de
regime prisional
diverso, em razão do
quantum
da pena estabelecida (15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão), de modo que deve ser mantido o regime fechado, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

Por fim, inviável a pretensão defensiva de cumprimento da pena em
regime domiciliar
.

Insta consignar que foi impetrado
habeas corpus
em favor da ré em comento (
HC
n. 1021259-56.2020.8.11.0000), visando a concessão de prisão domiciliar, pleito este denegado, em 9.12.2020, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal.

Importante trazer o disposto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, que prevê as hipóteses de prisão domiciliar, veja-se:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante”

Conquanto a apelante tenha uma filha menor, de 2 anos de idade, não ficou demonstrada nos autos a
imprescindibilidade de seus cuidados com a infante.

Pelo contrário, consta do feito que o Juízo de origem, pelo menos em duas oportunidades durante a instrução criminal, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar, pois entendeu que a menor não estava desamparada, tampouco que a recorrente era imprescindível aos cuidados da criança, notadamente porque, ao ser interrogada na Delegacia, ela afirmou que sua filha residia com sua genitora (Id. 72146480, p. 5), concluindo, assim, que a mãe da acusada estava
“exercendo a guarda de fato da neta”
(Id. 72146511, p. 1).

O benefício ora requerido é aplicado para o apenado que cumpre pena em regime aberto e que preenche as hipóteses legais (art. 117 da LEP), de modo que somente é concedido ao reeducando que cumpre pena em regime diverso em situações excepcionais, de acordo com as particularidades do caso concreto.

In casu
, deve-se levar em consideração que a recorrente foi condenada à pena de 15 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado; que o crime em comento é grave, posto que perpetrado mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo; e não se verifica dos autos que a infante se encontra em situação de risco ou que demanda a presença materna, especialmente por estar aos cuidados da avó materna, Eliane Firmino dos Santos.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENCIADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADOS COM O FILHO MENOR. ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PECULIARIDADE DO CASO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) II - Este Tribunal Superior tem posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade. III - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciada que cumpre pena em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas, e porque não restou comprovada a peculiaridade do caso que justifique a concessão do benefício. IV - Assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, que não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício - demanda o reexame do acervo fático-probatório, inviável na via eleita. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
456.301/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.8.2018, DJe 4.9.2018).

Em relação ao precedente invocado pela defesa (
HC
n. 1008331-73.2020.8.11.0000), verifica-se que a apelante não se encontra na mesma situação da paciente tratada no processo paradigma.

No referido
habeas corpus
, a paciente estava grávida e mesmo condenada por crime praticado mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, autorizei, de forma
excepcionalíssima
, o cumprimento da sanção corporal em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, porque constatei que a atuação daquela limitou-se a
“permanecer no carro, auxiliando para alertar os comparsas em caso de aproximação de pessoas” (RAC n. 0000394-36.2017.8.11.0064)”
, além de que fazia parte do grupo de risco da Covid-19, dada a sua condição de gestante (Id. 61517488, p. 8).

Já na presente hipótese, embora a apelante também tenha sido condenada por crime praticado mediante violência e grave ameaça (roubo majorado), constata-se que seu envolvimento foi decisivo para o sucesso da empreitada criminosa, bem como não se encontra no grupo de risco para o contágio do coronavírus.

Assim, tendo em vista que não ficou demonstrado nos autos que a apelante é a única pessoa capaz de cuidar da filha, e tampouco há similitude entre as condições pessoais da recorrente que justificaria a aplicação do mesmo benefício concedido no caso paradigma, é inviável a concessão da pretensão de prisão domiciliar.

II – Recurso do réu

Genivaldo Anacleto do Nascimento

Nas respectivas razões recursais, a defesa pugna pela
absolvição
do acusado

ante a

insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP, sustentando que o réu negou a prática delitiva e que até a menor Ducilene relatou que ele não participou da ação criminosa.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP), uma vez que ele apenas comprou a arma de fogo e não praticou o verbo nuclear do tipo.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva ficou comprovada conforme supracitado.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa por parte do apelante, esta ficou demonstrada pelo contexto probatório dos autos, acima ponderado, e passo a reforçar os fundamentos no que se refere ao envolvimento do ora recorrente.

Conforme anteriormente exposto, as investigações efetuadas pela Polícia apontaram que o acusado em comento ficou responsável por
levar os comparsas até a cidade de Jaciara para perpetrar o roubo, ajudá-los no momento que esconderam a caminhonete subtraída, bem como esconder a arma de fogo utilizada no assalto.

Nesse ponto, os
policiais Jaime e Márcio afirmaram que depois da prisão dos réus, os acusados Matheus e Mayton ficaram acusando um ao outro de que estaria com a arma de fogo utilizada no crime, porém o apelante acabou assumindo que a
arma foi enterrada no fundo da sua residência, onde de fato foi localizada e apreendida.

As testemunhas confirmaram em Juízo que os corréus mencionados delataram que o recorrente escondeu a arma de fogo em sua residência e, ao ser questionado especificadamente de como a Polícia concluiu sobre a participação no delito do réu Genivaldo, ora apelante, o policial Jaime asseverou que um dos comparsas repassou tais informações, delatando o recorrente (Id. 72146651, p. 3).

Convém trazer o depoimento prestado pelo acusado em exame na Delegacia,
in verbis
:

“QUE é amigo de ANA LUIZA DE SANTOS SOUZA, tendo este ido até sua residência, aproximadamente 09hr00min na companhia de um homem na qual não sabe o nome, porém alega ser magro, alto, moreno e com as duas orelhas furadas e avantajadas e que está detido na mesma cela enquanto aguardo o término deste flagrante; QUE ANA chegou e falou "Ow, guarda um negócio pra nos ai" (sic), tendo o homem magro feito menção de entrega ao interrogado de uma arma de fogo que estava dentro de uma sacola. tendo respondido "não vou pegar isso não" (sic); QUE o homem Magro então disse: "vamos guardar ela então aqui no fundo e daqui a pouco eu venho pegar" (sic); QUE o homem cavou um buraco no fundo de seu quintal e colocou a arma enrolada em uma sacola de plástico transparente e a tampou com terra e folhas e disse "nós vamos deixar ela aqui, pra não ficar andando com ela na rua, por que os homens (polícia) pode dar um bacu (revistar) em nos, e nós acabamos de meter um loco (roubo) em uma caminhonete em Jaciara" (sic); QUE ouviu ANA falar ao telefone com VICTOR ESCOBAR. tendo falado "fica de retaguarda, a caminhonete está no lixão da áurea" (sic); QUE VICTOR é morador de Boa Vista (7 km depois de Santa Elvira, sentido Rondonópolis), tendo chego aproximadamente 15 dias no distrito, pois estava foragido de um assalto que praticou em Rondonópolis no mercado Tropical; QUE após ANA e o homem magro sair, o interrogado mandou estas informações no aplicado de WhatsApp da GUPM de Santa Elvira para comunicar os fatos; QUE aproximadamente as 11hr00min ao passar em frente a residência de ANA, está o chamou, lhe entregou a quantia de R$ 60,00 e pediu ao interrogado que comprasse 01 caixa de cerveja, 01 refrigerante e salgados e falou "compra lá, que a noite eu vou lá na sua casa" (sic); QUE ao retornar a residência para entregar o que ANA havia lhe solicitado, foi abordado pela Polícia Civil e encaminhado à Delegacia”
– Id. 72146478, pp. 5-6.

Em sede judicial, alterou suas declarações, limitando-se em negar a prática delitiva e que teria comprado a arma de fogo do corréu Matheus, pelo valor de mil reais, na manhã seguinte ao roubo, quando foi à residência da corré Ana Luiza; disse ainda que guardou a arma no quintal da sua casa por receio da secretária que trabalhava no local. Afirmou que não tinha conhecimento sobre o delito e que a coacusada Ana tinha pedido para ele comprar salgados e refrigerante – apesar da referida ré dizer que a corré Rebeca que fez o pedido –, o que foi feito por ele e quando retornou para a residência dela a Polícia estava chegando e foi efetuada a abordagem (Id. 72146651, p. 2).

Impende consignar que a negativa do apelante e a versão apresentada sobre a arma de fogo apreendida encontram-se isoladas nos autos, não havendo qualquer outro elemento de prova que corrobore sua declaração. Pelo contrário, conforme as provas produzidas, a adolescente Ducilene afirmou que o recorrente tinha ciência sobre o delito, pois ele era seu vizinho e comentaram com ele sobre a prática criminosa. Além disso, os policiais asseveraram que as investigações apontaram a sua participação na empreitada criminosa, na forma supracitada, em auxílio aos corréus, inclusive por meio de delação de um acusado.

Destarte, inviável o reconhecimento da participação de menor importância, haja vista que é possível perceber nitidamente que o apelante em união de desígnios com os outros acusados e, mediante divisão de tarefas, participou efetivamente para a prática do crime de roubo.

Com efeito, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, a colaboração de menor importância, a facultar ao magistrado a redução da pena,
ex vi
do § 1o do artigo 29 do CP, “
é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime”
(STJ,
HC
21767/SP, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido).

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal:

“Restando comprovadas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os co-autores, tendo a conduta do agente sido fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, não há como acatar a tese defensiva da participação de menor importância. (...)”.
(RAC 116.543/2008; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Carvalho).

Logo, incabível a pretensão absolutória e tampouco o reconhecimento da participação de menor importância.

III – Recurso do réu Matheus Alves dos Santos

Inicialmente, a defesa pugna em suas razões recursais pela exclusão da majorante do
concurso de pessoas
quanto ao crime de roubo, ou a redução do
quantum
de aumento da pena para o mínimo previsto, ao argumento de que:
“CONCURSO DE PESSOAS já estar sendo aplicado em razão da existência de outros delitos, sendo já utilizado para aumentar a pena do crime mais grave”
(Id. 72146620, p. 5).

Conquanto a defesa tenha mencionado a ocorrência de
bis in idem
, não observo em que consistiria essa hipótese, a uma porque o magistrado singular considerou a causa de aumento de pena em comento apenas na terceira fase dosimétrica, elevando a reprimenda em 2/5; a duas porque não há violação na aplicação dessa majorante e na condenação pelo crime de corrupção de menores.

O julgador sentenciante fez consignar os seguintes fundamentos no
decisum
:

“(...) O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, prevê que poder é o magistrado, repito, ‘poderá’ e ‘não deverá’, em caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, limitar-se a aplicação de somente uma causa de aumento de pena e, se assim entender, prevalecera aquela que mais aumente ou diminua. Nota-se que o mencionado dispositivo prevê uma ‘possibilidade’, logo, trata-se de uma faculdade legal que deve ser analisada e, se for o caso, afastada pelo Magistrado, de acordo com a gravidade ou nuances do caso concreto.

No presente feito nota-se que o modus operandi utilizados pelos réus foi a dissimulação, uma vez que fora utilizada uma menor para dissimular um programa sexual com a vítima, sendo esta a ‘chave de entrada’ para o demais corréus agirem e garantirem o sucesso da empreitada criminosa, inclusive valendo-se de outro menor para tanto (Mayton). Sendo assim, considerando o número de pessoas envolvidas na prática do crime, a premeditação e organização anterior dos integrantes, inclusive com o aluguel de casa para tanto, o uso da dissimulação e surpresa no agir (modus operandi), com a participação efetiva e de extrema importância de dois menores, sendo que um deles, inclusive, fora quem manuseou a arma de fogo, logo, a presença de tais fatores reverbera em elevada gravidade no agir, que neste caso autoriza a cumulação de causas de aumento de pena, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Portanto, no caso em tela, analisando as provas colhidas, justifica-se a aplicação de ambas as causas de aumento previstas no artigo 157 do Código Penal, em concurso, considerando a gravidade concreta do crime de roubo, revelada na forma dissimulada e premeditada no agir do grupo, no número de réus envolvidos na prática do delito, sendo que dois deles eram menores, na utilização de arma de fogo como forma de exercício da grave ameaça e na fragilidade física da vítima, por se tratar de pessoa idosa, logo, entendo que as causas de aumento do concurso de agentes e da utilização de arma de fogo devem incidir no caso de forma cumulativa. Portanto, repito, diante da gravidade concreta e do modus operandi utilizado pelos réus na prática do crime, justifica-se a imposição de uma sanção mais rigorosa. (...)”
– Id. 72146567, pp. 2-3.

Dessume-se que ainda justificou a incidência das duas causas de aumento de pena reconhecidas (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as quais demonstram a gravidade exacerbada do crime e a necessidade de maior reprovação da conduta, fundamentos que também o levaram a estipular fração diversa do mínimo legal previsto em relação ao concurso de pessoas.

Oportuno salientar que as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que o parágrafo único do artigo 68 do CP
não exige
que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante do concurso de majorantes, mas sim que
justifique
a escolha da fração imposta (STJ,
HC
n. 472771/SC).

Outrossim, frise-se que o magistrado não está adstrito a aplicar a fração mínima prevista pelo tipo penal, contudo, caso estipule patamar diverso deste, deve fundamentar concretamente a decisão, como ocorreu no presente caso, em observância à Súmula 443 do STJ.

Importante registrar ainda a jurisprudência citada pelo juiz singular sobre a não configuração de
bis in idem
pela aplicação da majorante do concurso de pessoas e a condenação pelo crime de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPCAO DE MENORES. CRIME FORMAL. SUMULA N. 500 D9 STJ. CONDENACAO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRENCIA. AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de 0 adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Sumula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1806593/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.5.2020, DJe 4.6.2020).

Dessa forma, incabível o decote do concurso de pessoas e a redução do
quantum
de aumento pelos motivos acima expostos.

De outro modo, a defesa postula pela
absolvição do crime de corrupção de menores
, sustentando que o apelante não tinha conhecimento sobre a idade dos menores envolvidos; que eles não pareciam ser inimputáveis; e que o réu os conheceu no dia dos fatos em comento.

Nesse ponto, oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo douto procurador de justiça,
ipsis litteris
:

“(...) Impende consignar que, nos termos do que preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal, ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’, logo, uma vez que a defesa alegou que o apelante incorreu em erro de tipo, caberia a ela a efetiva prova de que ele não tinha conhecimento da idade dos adolescentes envolvidos na ação criminosa.

Saliento que para o reconhecimento da excludente de tipicidade em comento, não basta a simples alegação de desconhecimento da idade do inimputável, mas é imprescindível comprovar o estado de ignorância, o que não ocorreu na presente hipótese. Sobre o tema, oportuno transcrever o seguinte precedente deste Tribunal, in verbis:

‘APELAÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COMPARSA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE PROVA – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prova do erro de tipo incumbe à defesa, sendo insuficiente a mera alegação do réu de que desconhecia a menoridade do seu comparsa. Precedentes. Exegese do art. 156 do CPP. Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.’ (TJMT, N.U 0002033-88.2016.8.11.0011, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11.4.2017, publicado no DJe 19.4.2017). (...)”
– Id. 77704473, p. 6.

Assim, a simples alegação da parte, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de que desconhecia a idade dos comparsas envolvidos na ação ilícita não tem o condão de afastar a condenação pelo delito de corrupção de menores.

Ressalto que foram envolvidos no crime de roubo majorado dois adolescentes (Ducilene e Mayton), de modo que agiu acertadamente o juiz de primeiro grau ao condenar o apelante pela prática de dois delitos de corrupção de menores.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

“(...) 1. Discute-se se a prática de crimes em concurso com dois adolescentes dá ensejo à condenação por dois crimes de corrupção de menores ou se o fato é considerado crime único. 2. Considerando que o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a formação moral da criança e do adolescente, caso duas crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão de estímulos a praticar o crime ou a permanecer na seara criminosa, dois foram os bens jurídicos violados. 3. O entendimento perfilhado também se coaduna com os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, vez que trata cada criança ou adolescente como sujeitos de direitos. 4. Ademais, seria desarrazoado atribuir a prática de crime único ao réu que corrompeu dois adolescentes, assim como ao que cometeu apenas um. (...)”
(STJ, REsp 1680114/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 16.10.2017).

No âmbito da dosimetria, a defesa requer a
compensação

das atenuantes
da menoridade relativa e confissão espontânea pela agravante de o crime ter sido cometido contra maior de 60 anos; a fixação da
pena de multa
no mínimo legal previsto, por se tratar de réu hipossuficiente; e ainda, a modificação do
regime prisional
, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e o período em que ficou segregado cautelarmente.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que a pretensão defensiva carece de interesse recursal, pois o juiz singular não só compensou as circunstâncias atenuantes com as agravantes reconhecidas, como reconheceu que àquelas eram preponderantes, o que resultou na redução da pena em 9 meses (crime de roubo) e 4 meses e 15 dias (crime de corrupção de menores) – Id. 72146568, p. 2 e Id. 72146569, p. 1.

Quanto a pretensão de fixação da pena de multa no mínimo legal previsto, entendo não ser possível uma vez que esta deve guardar proporção à pena privativa de liberdade estipulada que,
in casu
, se encontra em patamar acima do mínimo previsto pelo tipo penal.

O cálculo da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos critérios usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante salientar que a sanção em comento é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena); e, no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Ressalte-se que o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

No presente caso, o juiz de origem fixou a reprimenda total do apelante em
11 anos e 2 meses de reclusão, e 321 dias-multa
, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Outrossim, eventual dificuldade no pagamento da pena de multa, ante a alegada hipossuficiência do recorrente, deve ser apresentada ao Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a apreciação da matéria.

A respeito da pena de multa, de rigor a readequação
de ofício
em relação aos réus Genivaldo e Ana Luiza, uma vez que o magistrado de primeira instância fixou acima do limite máximo previsto legalmente – 637 dias-multa (réu Genivaldo) e 450 dias multa (ré Ana Luiza) –, razão pela qual entendo que devem ser estipuladas no patamar máximo, qual seja de 360 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em última análise, descabe cogitar em fixação de regime prisional diverso ao réu em comento, em virtude do
quantum
da pena estipulada (
11 anos e 2 meses de reclusão), a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
. Contudo, imperiosa a readequação,
de ofício
, das penas de multa dos réus Genivaldo e Ana Luiza, a fim de respeitar o limite máximo previsto (art. 49 do CP), razão pela qual fixo-as em 360 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021